Tribunal: TJSP
Processo: 1024661-37.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA NO JOELHO ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (14/12/2017), COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

BENEFÍCIO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO - SEQUELA DEFINITIVA NO JOELHO ESQUERDO - PRESENTES NEXO CAUSAL-CONCAUSAL E INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE - O SEGURADO FAZ JUS AO AUXÍLIO-ACIDENTE.

TERMO INICIAL A PARTIR DO DIA SEGUINTE A CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA (14/12/2017), COMPENSANDO-SE, PORÉM, COM OS VALORES RECEBIDOS EM DECORRÊNCIA DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA.

BENEFÍCIO CONCEDIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 9.528/97.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO (05/06/2018) DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, DE ACORDO COM OS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF - NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA -.

CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES, NOS TERMOS DOS TEMAS 810 DO S.T.F. E 905 DO S.T.J.

DELIMITAÇÃO NA SENTENÇA DE PRAZO DE 30 DIAS PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO - INADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA DO §5o, DO ART. 41-A, DA LEI No 8.213/91.

CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.
Recurso de ofício parcialmente acolhido, com observação.